Tribunal: TJMT
Processo: 1022846-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022846-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS - CPF: 905.089.711-87 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022846-40.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO ESTABELECIDO. QUANTUM REMANESCENTE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FALTA DISCIPLINAR CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de apenado que cumpre pena de
39 (trinta e nove) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, por roubos majorados, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, no qual questiona a inclusão no regime fechado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão, saber se houve ilegalidade na fixação do regime fechado e se o apenado cometeu falta grave disciplinar.

III. Razões de decidir

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas, com a consequente fixação do regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.

O descumprimento das condições estabelecidas para o regime semiaberto – ausência do apenado na comarca, sem autorização judicial – configura falta disciplinar de natureza grave.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. A unificação das penas, com fixação do regime fechado, é medida legal quando decorrente do somatório de nova condenação (LEP, art. 111). 2. O descumprimento das condições do regime semiaberto configura falta disciplinar grave."

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II; 111, parágrafo único; CP, art. 33, §2o, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.133.530/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/2/2025; AgRg no HC n. 923.314/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23/10/2024; AgRg no HC n. 1.006.962/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/6/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022846-40.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Aldemir de Assis Campos
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ocasionado no executivo de pena n.

0007449-61.2004.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1)
“r
ealizada a audiência de justificação, o apenado foi ouvido e informou que estava no Rio de Janeiro para realizar um implante capilar [...].Ocorre que o Juízo Impetrado entendeu por seu não cabimento, uma vez que considerou intempestiva a interposição recursal defensiva”
; 2)
“
a Defesa interpôs tempestivamente agravo em execução penal. Ocorre que o Juízo impetrado entendeu por seu não cabimento, uma vez que considerou intempestiva a interposição recursal defensiva
”; 3) “
a autoridade Impetrada impõe ao paciente constrangimento ilegal ao indeferir o pleito defensivo de manutenção do paciente no regime em que se encontrava, mesmo sem ter praticado no crime, em decisão carente de fundamentação idônea
”; 4) “
o direito do paciente à manutenção no regime anterior é certo
”; 5) “
no presente caso, a violação não se mostra de elevada gravidade, uma vez que o apenado não foi preso em outra Comarca cometendo crimes
”; 6) “
desde o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, no final do ano de 2021, isso foi feito de modo harmonizado, pelo que sua permanência na comarca e comparecimento em juízo, a fim de informar e justificar suas atividades, foi a regra, o que reforça ainda mais a desnecessidade e a desproporcionalidade do reconhecimento da falta mais gravosa e suas inexoráveis consequências no atual estágio processual”
; 7) “
não se cogita a ocorrência da falta grave prevista no art. 50, inc. VI, da LEP, derivada do descumprimento dos deveres do condenado”
; 8) “
mister se faz que esse E. Tribunal de Justiça acolha a argumentação aqui apresentada e mantenha o apenado em regime semiaberto
” (Id. 298966360 - pág. 1-26).

A liminar foi indeferida (Id.
299092864 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
302018359 - pág. 2-11
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
306467895 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022846-40.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Sistema Eletrônico de Execução Unificado registra que o paciente cumpre pena que totaliza 39 (trinta e nove) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pois condenado por vários crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Sua reinserção no regime fechado ocorreu em 12-2-2025 (mov. 274.1), depois que aportou aos autos nova guia de execução, decorrente de condenação na ação penal n. 0019990-77.2014.8.11.0042, a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, (SEEU – mov. 249).

Assim, o juiz da execução penal unificou as penas e, em razão do
quantum
obtido, o estabeleceu nos seguintes termos:

Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, qualificado.

Aportou aos autos nova guia de execução penal (seq.249).

Empós a Defesa Técnica pugnou pela aplicação da detração (Seq.250).

O MPE requereu a unificação e fixação do regime fechado, e o indeferimento do pedido de detração (seq.264). Os autos vieram conclusos.

[...]

Verifica-se do feito, que o sentenciado possui 07 (sete) condenações com penas privativas de liberdade, portanto, a unificação das penas é medida que se impõe consoante previsão no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, in verbis:

[...]

Deste modo, nos termos do art. 111 da LEP, determina-se a UNIFICAÇÃO das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado.

Tendo em vista que as penas unificadas somam um total de trinta e nove anos, onze meses e vinte e cinco dias, tendo o recuperando cumprido até a presente data dezesseis anos, quatro meses e catorze dias,
restando cumprir vinte e três anos, sete meses e onze dias, ante o teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal e, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP,

fixa-se o regime
FECHADO
para o cumprimento de pena
, devendo cumprir a fração necessária para pleitear novos benefícios. [...]
(SEEU – mov. 274-1).

Como o paciente encontrava-se no regime semiaberto, expediu-se a ordem de prisão, que foi cumprida em 19-2-2025, no Estado do Rio de Janeiro (SEEU – mov. 279.2).

Em seguida, o juízo designou audiência de justificação.

Contudo, as explicações apresentadas pelo paciente não foram acolhidas, sendo reconhecida a falta disciplinar,
verbis:

A controvérsia gira em torno da viagem não autorizada do apenado ao Estado do Rio de Janeiro, em possível afronta às cláusulas fixadas para a execução da pena em regime mais brando.

Nesse sentido, a decisão de mov. 150.1 foi categórica ao estabelecer as condições para a progressão de regime, incluindo, dentre elas, a seguinte:

"4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena."

Ademais, a mesma decisão incluiu advertência expressa e destacada:

"Fica ciente o(a) sentenciado(a) que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, poderá ser decretada a sua prisão, [...] podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO."

Posteriormente, por decisão lançada no mov. 199.1, foi deferido o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica com fundamento no exercício da atividade laboral e na possibilidade de reinserção ao mercado de trabalho. Contudo, tal decisão manteve todas as demais condições da progressão inalteradas, como expressamente consignado:

"Consigno que mantenho inalteradas as demais condições fixadas por este Juízo (exceto o uso da tornozeleira eletrônica)."

É, pois, inquestionável que a proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial permaneceu válida e eficaz
.

As condições impostas ao apenado por ocasião da progressão de regime não se tratam de meras recomendações, mas de obrigações legais dotadas de força coercitiva, cuja inobservância implica consequências severas
.

O controle da execução penal, especialmente em regimes mais brandos, como o semiaberto ou a prisão domiciliar, pressupõe o cumprimento rigoroso das regras impostas, pois estas viabilizam a fiscalização, o acompanhamento individualizado e a avaliação da adaptação gradual à vida em liberdade.

Descumpri-las — especialmente sem qualquer requerimento prévio ou comunicação — demonstra descompromisso com o processo de reintegração social e frustra a confiança depositada pelo Estado ao conceder o benefício, desvirtuando o objetivo pedagógico e disciplinar da execução penal progressiva.

O deslocamento do apenado para fora da comarca, sem qualquer autorização deste Juízo, aliado à falta de monitoramento e à ausência de comprovação de retorno imediato, inviabiliza qualquer alegação de boa-fé
.

Tal conduta configura violação direta e objetiva da cláusula imposta na progressão e caracteriza falta grave, nos moldes do art. 50, inciso II, da LEP
.

Diante do exposto, reconheço a prática de FALTA GRAVE por parte do recuperando ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, com base no art. 50, inciso II, da Lei no 7.210/1984 (LEP).

Por consequência, fixo como data-base o dia 19.02.2025, ou seja, o dia da recaptura do apenado; na inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da sanção prevista no art. 127 da LEP em sua maior proporção, REVOGO 1/6 dos dias remidos pelo apenado até a data da falta grave noticiada nos autos.
[...]
(SEEU – mov. 334.1).

No caso
sub examine
, o regime fechado decorre do disposto no no art.111 da Lei de Execução Penal, que estabelece:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Sobre o tema, Renato Marcão doutrina:

As penas são executadas tendo em consideração o resultado alcançado com a soma de todas as condenações, inclusive quando impostas penas de reclusão e detenção.

Havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente.

De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no regime aberto, e em sede de execução iniciar o cumprimento destas no regime semiaberto ou fechado como decorrência do art. 111 da LEP, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as diretrizes do art. 33 do CP.

Sendo duas ou mais as condenações submetidas à execução, o regime só será determinado após a soma das penas, o que corresponde dizer que não há direito adquirido ao cumprimento das penas nos regimes fixados em cada sentença ou acórdão condenatório.
(Curso de Execução Penal, 18a edição, Ed. Saraiva, pág. 156-157).

Em complemento, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que “
ocorre a regressão quando o condenado sofre nova condenação e a soma de pena imposta em decorrência do novo delito com o restante da pena que está sendo executada torna incabível o regime semiaberto ou aberto
” (Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 524).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. REGIME PRISIONAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

4. O entendimento proferido pela Corte de origem está em desacordo com a jurisprudência, pois o regime inicial de cumprimento de pena deve ser determinado pelo resultado da soma ou unificação das penas, conforme o artigo 111 da Lei de Execução Penal.

5. A jurisprudência estabelece que, quando houver condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma das penas. [...]
(STJ, REsp n. 2.133.530/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.

1. A instância ordinária, em sede de execução da pena, procedeu à unificação das condenações impostas ao agravante e, tendo em vista o quantum obtido e a sua reincidência, já reconhecida nos processos referidos, fixou o regime fechado para o resgate da reprimenda faltante.

2. "Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal" (AgRg no HC n. 863.704/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 923.314/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Destarte, diante da pena remanescente – 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão – não há constrangimento ilegal a ser combatido.

Também não vislumbro ilegalidade na falta disciplinar reconhecida.

Não existem dúvidas que o paciente se ausentou indevidamente da comarca. A prisão dele em outro estado confirma a circunstância.

Conforme reiteradamente decidido, o descumprimento das condições estabelecidas para o regime semiaberto constitui falta disciplinar de natureza grave. Confira-se:

[...] A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece como falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, a conduta do apenado que reiteradamente descumpre condições impostas ao regime semiaberto. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.006.962/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Na hipótese, o reeducando descumpriu obrigação que lhe foi imposta para o cumprimento de sua pena em regime semiaberto domiciliar - não foi localizado em sua residência no horário de recolhimento obrigatório, sem justificativa plausível -, motivo pelo qual o Magistrado da execução não aceitou a explicação apresentada em audiência de justificação e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, com aplicação dos consectários legais, entre eles a regressão prisional. A conclusão de origem vai ao encontro de pacífica jurisprudência desta Corte Superior, de que, "de acordo com art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo se em gozo de uma prisão domiciliar ou em exercício legítimo do trabalho externo, constitui infração disciplinar de natureza grave" (AgRg no HC n. 802.006/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 947.543/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025